Tribunal: TJMT
Processo: 0003120-90.2018.8.11.0017
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003120-90.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SIRLEIDE MARIA MARTINS MENEZES - CPF: 016.315.151-28 (APELADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COMBINADO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE LIMINAR” - INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA - PERCEPTÍVEL A OLHO NU - SERVIÇO IMPUGNADO NÃO CONTRATADO - RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
- INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 479 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento.

2. Observa-se a olho nu que a assinatura constante no suposto contrato é nitidamente diversa daquela constante no documento de identidade da autora, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude.

3. Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por serviços bancários não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente, eis que não comprovada a má-fé da ré.

6. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, na indenização por dano moral puro, decorrente de ato ilícito, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, conforme inteligência da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Quanto à compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A. (BMG)
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais combinado com Repetição do Indébito e Pedido de Liminar” n.o
0003120-90.2018.8.11.0017
, proposta em seu desfavor por
SIRLEIDE MARIA MARTINS MENEZES
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos elencados na petição inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante ao contrato discutido nos autos, bem como a inexigibilidade dos valores cobrados pelo banco requerido com fundamento no referido contrato; condenando o réu ao pagamento da repetição do indébito em dobro referente às parcelas descontadas indevidamente nos proventos da autora, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súm. 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ); condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença (Súm. 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ); bem como ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a instituição bancária ré e apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença se opondo ao julgamento virtual realizado, sem a presença de advogado, tendo em vista o interesse em realizar sustentação oral, requerendo que a sessão de julgamento seja por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real.

Ainda, de modo preliminar, suscita a apelante acerca de possível decadência e prescrição do direito autoral, eis que o contrato foi celebrado em 31 de julho de 2013 e a demanda distribuída em 09 de novembro de 2018, sendo de rigor a extinção do feito com resolução de mérito.

Demais, discute sobre ausência de conduta irregular de sua parte, considerando como válido o contrato celebrado com a autora, alegando que “
na oportunidade, a apelada aderiu a proposta de adesão com autorização para desconto em folha de pagamento, tendo plena ciência de que a contratação realizada é de um cartão de crédito consignado, além das taxas cobradas
”.

Acerca dos danos materiais, menciona que “
os descontos em folha de pagamento realizados pelo BMG em desfavor da apelada se baseiam no contrato de cartão de crédito consignado
”, não sendo cabível a devolução dos valores, ainda mais em dobro, considerando que os descontos têm por base o contrato celebrado entre as partes.

Ademais, suscita acerca de inexistência de danos morais, alegando não ter causado danos à apelante ou qualquer ato contrário a lei.

Sobre os juros, alega que “
em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação válida (art. 240, caput, do CPC c/c art. 405, do CC/0218), e não da data do evento danoso
”, aludindo que a Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça não deve ser aplicada ao presente caso.

Por fim, pugna pelo recálculo do contrato de cartão de crédito consignado e a forma de pagamento, aplicando taxa de juros pactuada para empréstimo consignado à época da contratação bem como a compensação dos valores recebidos pela autora.

Contrarrazoando o apelo da instituição bancária, a parte autora, preliminarmente, suscita acerca de inovação recursal, alegando que a matéria arguida não foi discutida em sede de contestação, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Defende a inaplicabilidade de decadência e prescrição ao caso, mencionando que não há vencimento no contrato fraudulento. Ainda, considera que o termo inicial da prescrição apenas tem início quando há a ciência inequívoca da violação ou da lesão de um direito, que se deu ao verificar a abrupta mudança nas cobranças, conforme documento acostado à fl. 80 dos autos de origem.

Enfatiza a apelante que “
não há que se falar em provas do uso do suposto cartão. Mesmo porque, a Apelada além de não contratar, também não realizou qualquer uso
”.

Desse modo, inexistindo nos autos qualquer vínculo de contratação, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR RECURSAL - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

A instituição financeira apelante suscita prejudicial de mérito de decadência, haja vista que, considerando que o negócio jurídico foi celebrado em 31 de julho de 2013, e apenas em 09 de novembro de 2018 a parte autora veio a juízo requerer a anulação do contrato, operando-se, assim, a decadência e a prescrição da pretensão autoral, inviabilizando, consequentemente, a análise de mérito da demanda.

Contudo, cumpre esclarecer que o caso em análise trata-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia-se uma nova lesão, e, até a data do ajuizamento da ação ainda estavam ocorrendo descontos no benefício da parte autora.

Portanto, por se tratar de uma obrigação de trato sucessivo, sequer havia iniciado eventual prazo decadencial ou prescricional.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA -
PRESCRIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA
-
DECADÊNCIA
-
NÃO CONFIGURAÇÃO
-
OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
-
TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO
- EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - ILEGALIDADE CONSTATADA - CONTRATO REVISADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - VIABILIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERA COBRANÇA INDEVIDA - COMPENSAÇÃO - NECESSIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 368 DO CC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento
. [...] (TJMT - N.U 1020629-57.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

Dessa forma, nos termos exposto, tem-se que no caso em apreço não houve a incidência de decadência ou prescrição do direito autoral, assim como consignado na sentença.

Posto isso, REJEITO as prejudiciais de mérito avençadas.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais combinado com Repetição do Indébito e Pedido de Liminar” n.o 0003120-90.2018.8.11.0017, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, no tocante ao contrato discutido nos autos, bem como a inexigibilidade dos valores cobrados pelo banco requerido com fundamento no referido contrato; condenando o réu ao pagamento da repetição do indébito em dobro referente às parcelas descontadas indevidamente nos proventos da autora, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súm. 43 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ); condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença (Súm. 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súm. 54 do STJ); bem como ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Em resumo, narra a parte autora ter requerido empréstimo de R$ 17.812,44 (dezessete mil oitocentos e doze reais e quarenta e quatro centavos), a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) prestações.

Contudo, sem seu conhecimento ou autorização, a instituição bancária ré, conforme documentação anexa, confeccionou, em setembro de 2013, cartão de crédito consignado, com limite de R$ 3.014,00 (três mil e quatorze reais).

Enfatiza que jamais pediu cartão de crédito junto à ré, evidenciando-se a ocorrência de fraude, eis que as assinaturas postas nos documentos a que teve acesso não são parecidas com as suas.

Diante do exposto, por restarem infrutíferas as tentativas de resolução extrajudicial, por entender ser abusivo e ilegal o praticado pela instituição bancária, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda.

Contestando os fatos apresentados pela parte autora, a instituição bancária defende, em síntese, a regularidade do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes; a inexistência de danos morais e materiais, bem como a necessidade de devolução dos valores debitados à autora em caso de eventual procedência da demanda.

Sentenciando o feito, considerando que a assinatura presente no contrato apresentado foi grosseiramente falsificada, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a inexistência de relação jurídica bem como condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a instituição bancária recurso de apelação.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.o 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do inciso I do § 1.o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, restou incontroversa a ocorrência de fraude na contratação do serviço de cartão de credito consignado, eis que é evidente a inautenticidade da assinatura presente no contrato (id. 171782978 - Pág. 91), que não foram produzidas pelo próprio punho da autora, conforme enfatiza o Juízo de primeiro grau.

Demais, importa enfatizar que a instituição bancária, apesar de anexar aos autos faturas mensais do suposto cartão de crédito, não comprova a utilização do mesmo por parte da autora. Ademais, registre-se que sequer há nos autos comprovante de que o suposto cartão de crédito foi efetivamente enviado a parte autora.

Portanto, cumpre salientar que as instituições financeiras devem garantir a segurança dos serviços prestados, responsabilizando-se por eventual falha, tratando-se de risco do negócio.

Desse modo, ao disponibilizarem aos consumidores o acesso aos seus serviços, como cartão de crédito, deve ser garantida pela instituição bancária absoluta segurança do meio a ser utilizado, de modo a evitar fraudes.

Atentando ao que foi narrado pela instituição bancária bem como considerando o que foi por ela juntado aos autos, tem-se que a ré não se desincumbiu do ônus de provar a “
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”, consoante exigência inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Assim, tem-se que houve a falha na prestação dos serviços pela ré, por risco da própria atividade, o que está caracterizada ante à ausência de adoção de providências e medidas de segurança de dados protegidos pelo sigilo bancário, que levou à contratação fraudulenta do empréstimo.

Trata-se, portanto, de fortuito interno a ser suportado pelo prestador do serviço.

A corroborar o exposto acima, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
DIVERGÊNCIA ENTRE A ASSINATURA CONSTANTE DA CÉDULA DE IDENTIDADE E AQUELA QUE FOI APOSTA NO CONTRATO
-
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA
-
PERCEPTÍVEL A OLHO NU
-
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PROVIDO.
Observa-se a olho nu que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente diversa daquela constante no documento de identidade do autor, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude
. Houve, portanto, defeito na prestação do serviço, atribuível à parte apelada, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre o apelante e a apelada decorrente da contratação que originou o crédito cobrado indevidamente. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que não havendo a comprovação de relação jurídica subjacente à alegada dívida, a inscrição restritiva de crédito mostra-se abusiva e gera o dever de indenizar, face à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação descumprida pela parte autora. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inversão do ônus sucumbencial. (TJMT - N.U 0049101-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

Desse modo, em consonância com a jurisprudência exposta, tem-se que a situação pela qual passou a autora superou o que se convencionou chamar de mero aborrecimento. Diante de referido quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, que ultrapassa a esfera do dissabor e que deve ser reparado pela via dos danos morais.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

No que tange os danos materiais, considerando que o autor não trouxe aos autos elementos capazes de assegurar tenha a instituição financeira agido com propósito maldoso, não há como condenar esta à devolução em dobro dos valores ilegitimamente descontados. Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL -
DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
-
EMPTRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) -
RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES
- DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DESPROPORCIONAL - MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DO REQUERIDO DESPROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.
Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente
. Quanto a compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor fora depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados, não havendo reparo a fazer na sentença neste aspecto. (TJMT - N.U 1001034-39.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
-
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
-
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO
-
DANO MORAL CONFIGURADO
-
RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)."
A utilização de dados do consumidor por terceiro, por meio de fraude, para contratação de empréstimo bancário mediante desconto de proventos de aposentadoria, é a má operacionalidade do prestador do serviço que permite a concretização da contratação fraudulenta, sendo este responsável pela falha no serviço
. A doutrina tem consagrado a dupla função da verba questionada: compensatória e penalizante, valendo ressaltar que o valor arbitrado deve guardar pertinência com a força econômico-financeira das partes.
A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição
. (TJMT - N.U 0002172-43.2018.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Ademais, quanto à compensação, restando comprovado por meio de extrato bancário que o valor foi depositado na conta corrente da parte autora, resta devida a compensação com os valores indevidamente descontados.

No que tange aos juros de mora, importante asseverar que, conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “
na indenização por dano moral puro, decorrente de ato ilícito, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso. Inteligência da Súmula no 54 do STJ
”. (TJMT - N.U 1032259-32.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 02/02/2022). Portanto, tem-se que não merece reparo este aspecto da sentença.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, condenando o banco à restituição dos valores descontados ilegalmente na forma simples, bem como a possibilidade de compensação dos valores comprovadamente depositados à autora, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023